Tribunal: CARF
Processo: 18186.720751/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.720751/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.507 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
LATICINIOS BOM GOSTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte produzir todas as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito de crédito. No âmbito do processo
administrativo fiscal, constando perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil a utilização integral do crédito para quitação de outro débito, o ônus da
prova sobre o direito creditório recai sobre o contribuinte, aplicando-se o artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.720751/2018-18
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720751/2018-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 110-005.706,
proferido pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme
Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar
as suas alegações e prestar Liquidez e Certeza ao direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcrevo o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento formalizado pela contribuinte através de
formulário nos moldes do Anexo I da IN RFB no 1717/2017 (fl. 7), com base em
créditos de PIS Não Cumulativo - Mercado Interno do 1o Trimestre de 2013,
informando crédito solicitado no montante de R$ 371.372,78.
O pedido foi motivado no crédito presumido apurado com base no artigo 4o da
Lei n° 13.137 de 2015. A requerente juntou a petição de fls. 4 a 6, em que descreve a
sua situação jurídica e objeto social; indica que a Instrução Normativa no 1.590/2015
disciplinou acerca do programa “Mais Leite Saudável” e a possibilidade de desconto
de créditos presumidos sobre as aquisições de leite in natura para utilização como
insumo na produção de produtos destinados a alimentação humana; aduz que faz jus
ao aproveitamento de créditos presumidos apurados em conformidade com a
legislação vigente; diz que tais créditos não foram compensados com débitos das suas
operações; e justifica a apresentação em formulário em virtude do programa
PER/DCOMP, versão 6.8a e anteriores, não possuir opção para preenchimento de
ressarcimento dos créditos aludidos.
Em 11/03/2019, a DRF Porto Alegre - RS lavrou Termo de Início de
Procedimento Fiscal (fl. 57), vinculado ao RPF/MPF no 1010100-2019-00109, visando
análise de créditos de PIS e Cofins não cumulativos, período de 2013, relativos à
Liminar em Mandado de Segurança número 5013188-02.2019.4.04.7100 (processos
administrativos
fiscais
18186.720751/2018-18,
18186.720758/2018-30,
18176.720771/2018-99,
19679.720126/2018-97,
18186.720778/2018-19,
18186.720780/2018-80, 18186.720760/2018-17 e 18186.720766/2018-86). A ciência
do início da ação fiscal ocorreu em 12/03/2019.
Despacho Decisório
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720751/2018-18

Em 26/04/2019, foi emitido o Despacho Decisório no 348/2019 (fl. 331) que
reconheceu parcialmente o direito creditório e deferiu parcialmente o pedido
formulado pela contribuinte. O valor deferido/reconhecido resultou em R$ 50.069,69,
constando glosas no montante de R$ 321.303,09. A decisão foi baseada na
INFORMAÇÃO FISCAL de fls. 317 a 323.
Após análise das informações disponíveis e dos elementos apresentados pela
contribuinte durante o procedimento fiscal, sob o crivo das prescrições legais
correspondentes, a autoridade fiscal registrou a detecção de irregularidades com
repercussão sob o aspecto tributário.
Em apertada síntese, foram constatadas notas sem informação de chave
eletrônica ou apresentação de documento e notas fiscais de emissão própria sem
apresentação de documento probatório que, por não oferecerem a devida clareza e
segurança para reconhecimento do direito creditório pleiteado, foram excluídas
(glosadas) da base de cálculo apurada pela contribuinte.
Após mencionar o art. 161 da IN RFB no 1717/2017, que determina que o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios
do referido direito, a Auditora Fiscal responsável apresentou a sua conclusão,
assinalando as glosas efetuadas, as alíquotas aplicadas e os ajustes referentes a
devoluções e revenda.
Ao final, sobre os valores a serem ressarcidos referentes ao tributo/período
objeto deste processo administrativo, o relatório fiscal assim consignou:
Em função dos fatos e das irregularidades fiscais aqui descritas e, após efetuados os
ajustes necessários, que obedeceram ao disposto na legislação de PIS/Pasep e Cofins
não cumulativos, verifiquei que houve redução dos créditos passíveis de ressarcimento.
Assim, RECONHEÇO PARCIALMENTE os direitos creditórios da fiscalizada,
relativamente aos créditos de PIS e Cofins, artigo 4o da Lei 13.137/2015, conforme
quadro abaixo.
Tipo de Crédito | Processo Administrativo | Período de apuração | Valor Pedido
Ressarcimento | Valor Reconhecido
PIS/Pasep - Crédito Presumido agroindústria | 18186.720751/2018-18 | 1otrim/2013 |
371.372,78 | 50.069,69
Ciência
A ciência do despacho decisório ocorreu em 26/04/2019 (fl. 336).
Manifestação de Inconformidade
Em 28/05/2019, foi apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 350 a
370, em que a empresa, primeiramente, destaca a tempestividade da sua contestação.
Na sequência, realiza uma breve descrição dos fatos, em que discorre sobre a
sua situação jurídica e objeto social; registra o objetivo dos seus pedidos de
ressarcimento; faz referência ao Mandado de Segurança no
5013188-
02.2019.4.04.7100 da 13a Vara Federal de Porto Alegre/RS, objetivando o
deferimento de tutela de urgência para que houvesse o exame dos pedidos
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720751/2018-18

protocolados; descreve o resultado do Despacho Decisório e registra a sua
inconformidade com o entendimento da Receita Federal.
Após, a manifestante adentra nas questões de direito, iniciando por discorrer
sobre o princípio da não cumulatividade do PIS e da COFINS, sobre a instituição do
crédito presumido a partir da Lei no 10.925/2004 e sobre os objetivos da Medida
Provisória no 668/2015, posteriormente convertida na Lei no 13.137/2015, que
permitiu a compensação com débitos próprios ou o ressarcimento em dinheiro dos
créditos presumidos, respeitando as datas dispostas no referido dispositivo legal.
Informa que, visando exercer seu direito ao crédito acima descrito, “protocolou,
em janeiro de 2018, oito pedidos de Restituição de PIS e COFINS Não Cumulativas,
relativos aos quatro Trimestres de 2013”. Contudo, “a autoridade fiscal reconheceu
apenas parcialmente o direito creditório pleiteado”.
Registra a análise, pela fiscalização, de planilha demonstrativa da base de
cálculo utilizada para o cálculo do seu crédito e alega que a referida planilha “contém
a relação de todas as notas fiscais emitidas no período fiscalizado, como data de
emissão da nota, nome do produtor, CNPJ ou CPF, número da nota fiscal, chave
eletrônica, valor do documento, CFOP, dentre outras”.
Aponta que o indeferimento parcial do crédito pleiteado decorreu de algumas
notas fiscais que não continham o número da respectiva chave eletrônica e, quanto a
algumas que possuíam, se tratava de notas de entrada emitidas pela própria
Manifestante, para as quais não foram juntadas todas as notas fiscais emitidas pelos
produtores rurais.
Alega que, “a despeito da ausência de algumas informações, o indeferimento
do crédito na parte ora impugnada não é devido, pois há outras formas de comprovar
o direito creditório que foram preteridas pela autoridade fiscal, bem como, alguns
documentos são inexigíveis à Manifestante, como notas fiscais inexistentes por
ausência de obrigatoriedade de emissão por parte de produtor rural, por exemplo”.
Aduz que o excesso de formalidade não deve se sobrepor à verdade material dos
fatos, que pode ser comprovada mediante análise dos documentos já juntados aos
autos através das suas planilhas de controle.
Reclama que o relatório contendo a movimentação de estoque e o relatório
contendo o pagamento dos títulos gerados, apresentados na fase fiscalizatória,
representam provas preteridas, aptas a comprovar a aquisição do leite in natura e o
direito creditório.
Sustenta, recorrendo a dispositivos da legislação estadual, a suficiência das
notas fiscais de entrada de própria emissão como prova do direito creditório. Alega
hipóteses em que o produtor sequer é obrigado a emitir documentação fiscal, de forma
que ao destinatário não pode ser exigido portar tal documento, posto que inexistente.
Considera não plausível basear a prova do direito creditório em documentos que, na
maior parte dos casos, sequer possuem emissão obrigatória por parte dos produtores
que realizam as vendas do leite à Manifestante.
Alega transgressão ao princípio da verdade material, inobservância dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e afronta ao princípio contábil da
primazia da essência sobre a forma.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720751/2018-18

Sustenta que merecem ser reconsideradas as decisões da DRF, a fim de
reconhecer integralmente o direito creditório postulado.
Registra a juntada de novas chaves eletrônicas e notas fiscais emitidas por
terceiros, por amostragem. Pretende “provar o alegado por meio de todas as provas
em direito admitidas, principalmente pelas novas provas documentais juntadas na
presente Manifestação e novos documentos que se fizerem necessários, bem como
através da realização de Diligência Fiscal para melhor evidenciar a idoneidade da
compensação aqui debatida”.
Considera indispensável a baixa do processo em diligência para a devida
valoração das provas por ela produzidas. Considera haver fortes e evidentes indícios
quanto à insubsistência dos Despachos Decisórios proferidos.
Ressalta que conseguiu comprovar com documentos legítimos e claros que parte
das inconsistências apuradas pela Autoridade Fiscal não condiz com o disposto na
legislação. “No entanto, esta prova apresentada é somente em caráter de
amostragem, devendo esta ilustre DRJ baixar o processo em diligência para
validação e reconhecimento integral”.
Do Pedido
Diante do exposto, a manifestante requer seja recebida e processada
Manifestação de Inconformidade para o fim de reconsiderar os Despachos Decisórios
combatidos, reconhecer a validade do crédito presumido de PIS e COFINS, dos quatro
Trimestres de 2013, em sua integralidade, nos termos do art. 4o da Lei no 13.137/2015
c/c IN 1.593/2015 e o Decreto 8.533/2015, e homologar o pedido de ressarcimento.
Caso não seja esse o imediato entendimento, pede a baixa dos autos para
diligência fiscal, a fim de que se verifique, na prática, as razões ora defendidas.
Das Petições Protocoladas Após a Manifestação de Inconformidade
Em
24/03/2020,
a
interessada
apresentou
ADITAMENTO
À
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fls. 561 a 563), trazendo novos
documentos aos autos e requerendo que a DRJ “receba e acate o presente Aditamento
à Manifestação de Inconformidade já interposta, o qual apresenta documentos
probantes das operações de aquisição de leite realizadas, comprovando assim o
direito creditório de PIS e Cofins dos quatro Trimestres de 2013, em sua
integralidade, nos termos do art. 4o da Lei no 13.137/2015 c/c IN 1.593/2015 e o
Decreto 8.533/2015”.
Em 04/08/2020, a empresa apresentou MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR
à defesa (fls. 567 a 574), trazendo fundamentações sobre o conceito de insumo
consolidado e novas ponderações sobre o crédito presumido, e requerendo a aplicação
do “entendimento firmado pelo Parecer Normativo no 05/2018 e pela Instrução
Normativa no 1.911/2019 ao presente feito e, consequentemente, seja reformado o
Despacho Decisório combatido para deferir a integralidade do direito”. Requer,
ainda, de forma antecipada, que “seja determinado o ressarcimento da totalidade dos
créditos presumidos já reconhecidos/reclassificados no Despacho Decisório, com seu
imediato levantamento e depósito em conta do contribuinte, haja vista tratar-se de
direito incontroverso”.
Encaminhamento
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720751/2018-18

A DRF de origem encaminhou o processo para apreciação de DRJ (fl. 578),
atestando, implicitamente, a tempestividade da Manifestação de Inconformidade. No
despacho de encaminhamento, evidenciou a existência de ação judicial
determinando a distribuição.
Consta, ainda, a existência de Mandado de Segurança (no 5020897-
20.2021.4.04.7100/RS) em que a interessada pleiteia a conclusão definitiva do
julgamento das Manifestações de Inconformidade apresentadas, em observância ao
decidido pelo C. STJ nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.138.206/RS. O
juízo do feito assim determinou:
Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar, para determinar à autoridade
impetrada que, no prazo de 60 dias, impulsione e decida sobre as manifestações de
inconformidade autuadas sob os nos 18186.720751/2018-18, 18186.720758/2018-30,
18186.720771/2018-99,
19679.720126/2018-97,
18186.720778/2018-19,
18186.720780/2018-80, 18186.720760/2018-17 e 18186.720766/2018-86.
Redistribua-se o feito por dependência ao mandado de segurança no
50128696320214047100. Intimem-se.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no decêndio legal. Na
mesma oportunidade, dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa
jurídica interessada para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, I e II, da Lei
12.016/2009).
Diligência
Em análise preliminar do processo, constatou-se a necessidade de retorno dos
autos à origem, em decorrência da juntada de novos comprovantes (chaves eletrônicas
e notas fiscais emitidas por terceiros) quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade.
Através da Resolução no 110-000.277, de 31/05/2021 (fls. 579 a 584), o
processo foi enviado em diligência à unidade de jurisdição, para análise e
manifestação conclusiva quanto aos novos elementos probatórios que a manifestante
afirmava ter juntado aos autos, dado que é a DRF que dispõe da expertise e dos
instrumentos necessários para a sua avaliação e confrontação com a escrituração e
demais elementos que deram suporte à decisão fiscal e, caso necessário, para a
realização de recálculo dos resultados da decisão.
O pedido em diligência, formulado em conformidade com os arts. 18 e 29 do
Decreto 70.235/1972 e arts. 35 a 37 do Decreto 7.574/2011, restou assim redigido:
Assim, e para que a DRJ possa apreciar plenamente o litígio, faz-se necessário
converter o processo em diligência à unidade de jurisdição para:
a) avaliar a pertinência e possibilidade de aproveitamento das novas chaves
eletrônicas e notas fiscais emitidas por terceiros, que a manifestante juntou aos autos,
para fins de comprovação do direito creditório objeto deste processo;
b) caso necessário, em função das constatações da diligência relacionadas às provas
juntadas quando da impugnação, recalcular os valores do despacho decisório objeto
deste processo administrativo fiscal;
c) prestar outras informações, caso entenda úteis à solução do contencioso, fazendo
constar nos autos;
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720751/2018-18

d) produzir relatório de diligência, informando as providências e conclusões adotadas,
e apontando os novos valores apurados, se for o caso;
e) dar ciência à contribuinte da presente resolução de diligência e do seu resultado,
facultando-lhe a oportunidade de manifestação, tão somente quanto às questões aqui
tratadas, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o desejar.
Após, o processo deverá retornar a esta Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil 10, para prosseguimento do julgamento.
Observe-se a necessidade de prioridade no atendimento desta Resolução de
Diligência, em função da Decisão proferida no âmbito do MANDADO DE
SEGURANÇA No 5012869-63.2021.4.04.7100/RS (fls. 575 a 577).
Em sua manifestação, consubstanciada na Informação Fiscal Diligência de fls.
586 a 597, a autoridade competente reporta os procedimentos realizados durante a
diligência, que incluíram a avaliação dos novos elementos e informações apresentados
quando da manifestação de inconformidade, o refazimento do procedimento de
pesquisa dentro do banco nacional SPED NFE e a reavaliação das glosas.
Com relação aos valores glosados originalmente em decorrência de documentos
sem informação de chave eletrônica ou apresentação de documento, após a
reavaliação, foram mantidas algumas glosas por duplicidade ou por não localização no
repositório nacional, e registrado, em quadro-resumo à fl. 589 (fl. 4 da Informação
Fiscal Diligência) os valores mantidos de glosa.
Quanto aos valores glosados originalmente em decorrência da apresentação de
documentos de emissão própria, sem a apresentação de documento do produtor rural, a
autoridade fiscal registra que, após análise dos argumentos apresentados na
inconformidade, mantém-se as motivações que resultaram nas glosas originais, dado
que não foram apresentados novos documentos com valor probatório e os que foram
apresentados durante o curso da ação fiscal apresentavam-se insuficientes como
comprobatórios dos créditos de PIS e Cofins.
Ainda assim, após reanálise, foram identificados alguns documentos de pessoas
jurídicas, que foram excluídos das glosas anteriores do anexo II.
A Autoridade Fiscal registra, ainda, que o direito creditório não pode ser
validado e lastreado apenas por documentos próprios e informações internas. E que a
alegação da não obrigatoriedade de emissão das notas pelos produtores não se
sustenta, em razão do inciso I do artigo 44 do Decreto n° 37699/1997 do Estado do
RS.
Na fl. 594 (fl. 9 da Informação Fiscal Diligência) constam os novos valores das
glosas relativas ao anexo II. Na sequência, foram refeitos os cálculos para chegar aos
valores de créditos de PIS e Cofins reconhecidos, após análise das informações
contidas na Manifestação de Inconformidade.
Ao final, a Informação Fiscal Diligência registra os valores de créditos de PIS e
Cofins relativos aos créditos presumidos passíveis de ressarcimento, de acordo com o
artigo 4° da Lei n° 13.137/2015, após o recálculo.
Quanto ao presente processo administrativo, que contempla os créditos de
PIS/Pasep – Crédito Presumido agroindústria do 1o trimestre de 2013, o novo valor
reconhecido passa a ser de R$ 73.619,24, o que representa um reconhecimento de
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720751/2018-18

direito creditório adicional no valor de R$ 23.549,55, visto que o valor reconhecido
anteriormente era de R$ 50.069,69.
Ciência e Manifestação da Interessada
A Manifestante foi cientificada da Resolução e da Informação Fiscal
(diligência) em 17/06/2021, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (fl. 599). Foi reaberto o prazo de 30 dias para a empresa complementar
sua manifestação, em relação à matéria em diligência, conforme previsto no PAF.
Em 08/07/2021, a interessada apresentou Ratificação da Manifestação de
Inconformidade (fls. 603/604), em que ratificou todos os argumentos lançados na
Manifestação de Inconformidade e reiterou o pedido para que seja deferida a
totalidade dos créditos da contribuição ao PIS e da COFINS apurados ao longo do ano
calendário de 2013.
Na sequência, o processo retornou a essa Sétima Turma da DRJ10, para
continuidade do julgamento.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica e
apresentou o Recurso Voluntário, pelo qual, com os mesmos fundamentos da peça de
manifestação de inconformidade, pediu para que seja reconhecida a legitimidade dos créditos
presumidos da contribuição ao PIS e da COFINS, objeto de Pedido de Ressarcimento.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de
créditos de PIS Não Cumulativo - Mercado Interno do 1o Trimestre de 2013, referente a crédito
presumido apurado com base no artigo 4o da Lei n° 13.137 de 2015, originado de aquisições de
leite in natura para utilização como insumo na produção de produtos destinados a alimentação
humana.
A DRF de origem reconheceu parcialmente o direito creditório em razão de
constatações de notas sem informação de chave eletrônica, bem como de apresentação de
documentos e notas fiscais de emissão própria e sem a devida comprovação, as quais foram
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720751/2018-18

excluídas (glosadas) da base de cálculo apurada pela contribuinte, uma vez que não oferecem a
devida clareza e segurança para reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Em julgamento da Manifestação de Inconformidade, a DRJ inicialmente procedeu
à diligência, o que fez através da Resolução de e-fls. 579 a 584, proferida nos seguintes termos:
Assim, e para que a DRJ possa apreciar plenamente o litígio, faz-se necessário
converter o processo em diligência à unidade de jurisdição para:
a) avaliar a pertinência e possibilidade de aproveitamento das novas chaves eletrônicas
e notas fiscais emitidas por terceiros, que a manifestante juntou aos autos, para fins de
comprovação do direito creditório objeto deste processo;
b) caso necessário, em função das constatações da diligência relacionadas às provas
juntadas quando da impugnação, recalcular os valores do despacho decisório objeto
deste processo administrativo fiscal;
c) prestar outras informações, caso entenda úteis à solução do contencioso, fazendo
constar nos autos;
d) produzir relatório de diligência, informando as providências e conclusões adotadas,
e apontando os novos valores apurados, se for o caso;
e) dar ciência à contribuinte da presente resolução de diligência e do seu resultado,
facultando-lhe a oportunidade de manifestação, tão somente quanto às questões aqui
tratadas, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim o desejar.
Após, o processo deverá retornar a esta Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil 10, para prosseguimento do julgamento.
Observe-se a necessidade de prioridade no atendimento desta Resolução de Diligência,
em função da Decisão proferida no âmbito do MANDADO DE SEGURANÇA No
5012869-63.2021.4.04.7100/RS (fls. 575 a 577).
A Unidade Preparadora analisou os novos elementos e informações apresentados
e reavaliou as glosas efetuadas, recalculando os créditos presumidos passíveis de ressarcimento,
de acordo com o artigo 4° da Lei n° 13.137/2015.
Com isso, foram mantidas as glosas de créditos presumidos relativos às notas
fiscais que não continham o número da respectiva chave eletrônica, bem como daqueles não
comprovados através de notas fiscais emitidas pelos respectivos produtores rurais.
Sustenta a Recorrente que os créditos podem ser confirmados através de simples
verificação da planilha que serviu de base para a apuração, além de notas fiscais por amostragem
que comprovam a existência do mesmo.
Entendo que não assiste razão à defesa, uma vez que, após criterioso trabalho
refeito pela Unidade Preparadora ainda em sede de primeira instância, somente foram mantidas
as glosas cujos créditos não foram efetivamente comprovados pela contribuinte.
Por sua vez, após intimada a apresentar manifestação sobre o resultado da
diligência, a Recorrente cingiu-se a reiterar os argumentos da peça de Manifestação de
Inconformidade, sem trazer qualquer elemento de prova consistente, passível de afastar a
conclusão da DRJ.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720751/2018-18

Vejamos a síntese da peça de e-fls. 603-604:
Em vista disto, concluiu a DRJ10 pela necessidade de conversão em diligência, para
confronto das informações e documentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade e em atendimento aos Termos de Intimação Fiscal, concluindo pela
revisão da apuração dos créditos passíveis de ressarcimento e pelo deferimento
adicional parcial do que fora postulado.
Assim, considerando a abertura do prazo para manifestação sobre a diligência, é a
presente para ratificar todos os argumentos lançados na Manifestação de
Inconformidade apresentada em 28/05/2019 e complementada em 04/08/2020, na qual
restou inequívoca a regularidade dos créditos pleiteados, dada a ampla comprovação das
operações e dos esclarecimentos quanto ao processo produtivo da Manifestante.
Dessa forma, com base em todas as elucidações e documentos trazidos aos autos, é certo
que a DRJ possui plenas condições de averiguar as operações, uma vez que o excesso de
formalismo não deve sobrepor a busca pela verdade material dos fatos, sendo de rigor o
cancelamento das glosas, com o consequente reconhecimento integral dos créditos da
contribuição ao PIS e da COFINS.
Diante da ausência de novos elementos ou comprovação para afastar a conclusão
da Unidade Preparadora, entendo que está correta a conclusão do ilustre Julgador de primeira
instância, ao observar pela carência documental probatória, sendo que, “em entendendo a
autoridade fiscal que os documentos/informações produzidos pelos contribuintes durante o
procedimento fiscal não se mostram bastantes e suficientes para demonstrar, de forma
inequívoca, o crédito pretendido, ou entendendo inexistente o crédito, em razão de que as
operações demonstradas pela interessada não são enquadráveis nas hipóteses de creditamento
legalmente previstas, cabe-lhe negar o direito, total ou parcialmente, explicitando claramente
sua motivação.”
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para comprovação do
direito pleiteado.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus da prova.
Como já mencionado neste voto, aplica-se o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720751/2018-18

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos termos do
art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado fato ou situação
jurídica decorre das distribuição legal do ônus da prova. Há que se“convencer” o
julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar a
veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que os
julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as parte
em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os riscos e as
consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio de
provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde sejam
provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si mesma, ou seja, a
sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do direito, não tendo que se
fazer outras averiguações. Reforçando: quando demonstrado pelo contribuinte, que o
seu direito creditório é líquido e certo, tudo em homenagem ao Princípio da
Verdade Material, desde que sejam apresentadas as provas necessárias e
suficientes para embasar a operação, tem-se relativizado a ocorrência da preclusão
temporal. Nesse sentido, há diversos julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO
ANTERIOR. VERDADE MATERIAL.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.507 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.720751/2018-18

DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de transmissão
efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de compensação,
que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza compensações posteriores,
relativas a esse mesmo crédito se for comprovada através dos documentos fiscais
competentes em virtude do princípio da verdade material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento, como
no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da existência de
direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão 130201.015– 3a Câmara /
2a Turma Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O contribuinte, a despeito da
retificação extemporânea da DCTF, tem direito subjetivo à compensação, desde que
apresente prova da existência do crédito compensado. A simples retificação,
desacompanhada de suporte probatório, não autoriza a homologação da compensação
do crédito tributário. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não tenha
sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o direito
creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela apresentação da
contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por documentos que a
embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa, desacompanhada de quaisquer
outros documentos, não se prestam à finalidade almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra que há
diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados pela ausência de
prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660, 3801001.659, 3802001.598,
3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem destaques no texto original)
Portanto, deve ser mantida a decisão de primeira instância.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 667
DF CARF MF
Original